Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÕES. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. FUNDAÇÃO ASSEFAZ. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL PELO TITULAR. SOLICITAÇÃO ESCRITA E PAGAMENTO DAS MENSALIDADES E DAS DESPESAS VENCIDAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM DATA POSTERIOR. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VEDAÇÃO PELA ORDEM JURÍDICA..
1. Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas estabelecidas entre administradora de plano de saúde de autogestão e segurado, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula no 608.
2. A rescisão unilateral do plano de saúde pelo beneficiário exige solicitação expressa, e não ocorre tacitamente com o transcurso do prazo previsto no art. 13, inc. II, da Lei no 9.656/1998.
3. Negou-se provimento ao recurso.